Tribunal: STF
Processo: Rcl 77747
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AMPLA DEFESA PELA CONVERSÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. DESNECESSIDADE: IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.